Tribunal: TJDFT
Processo: 0737256-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737256-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II RECORRIDO: INSTITUTO OCA DO SOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. APELAÇÃO DO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA REGISTRADA NO PJE. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO AUTOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. NECESSIDADE DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. MÉRITO. PROMOÇÃO DE TRILHAS ECOLÓGICAS PELO RÉU NO CONDOMÍNIO AUTOR. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. POSSE. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. MERA DETENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A lei processual civil definiu categoricamente que as intimações deverão ser realizadas preferencialmente pelo meio eletrônico (artigo 270, CPC). E, regulamentando a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006, em seu artigo 5o, preconiza que os atos intimatórios somente precisarão ser operados por publicação em órgão oficial quando não realizados por meio eletrônico. 2. A teor da Portaria GC 160/2017 (alterada pela Portaria GC 140/2018), considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. Apelação do réu intempestiva. 3. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. 4. No que diz respeito às ações possessórias, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estabelecem que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Nos casos em que a violação da posse é iminente, o artigo 567 prevê o instituto do interdito proibitório, sendo imprescindível, nesse último caso, a demonstração da posse e da ameaça de turbação ou esbulho. 5. Em relação à imóvel público, a proteção possessória deve ser outorgada a quem possui justo título oriundo do Poder Público. 6. Não comprovando o requerente da proteção possessória que exerce posse legítima sobre a área pública que ocupa, bem como não se revelando caracterizada a situação de ameaça de turbação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 7. Apelação do réu não conhecida. Apelação do autor conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9 e 10, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa ao contraditório e ao tratamento isonômico das partes do processo; b) artigos 489, §1o, inciso IV, 373, inciso I e 1.013, e incisos, todos do CPC, afirmando que o acórdão recorrido, tal como a sentença apelada, “deixou de analisar e valorizar a prova apresentada pelo recorrente sem a adequada e necessária fundamentação” (id 22277282, pág. 22). Defende que a hipótese dos autos é de acolhimento da proteção possessória requerida. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto às alegações de ofensa aos artigos 9, 10, 489, §1o, inciso IV, 373, inciso I e 1.013, e incisos, todos do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1695659/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2020. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, registre-se que, em verdade, o que pretende o recorrente é demonstrar a procedência do pedido possessório, afastada pelo acórdão combatido com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012